Tribunal: TJMT
Processo: 1021395-42.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021395-42.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO LUIS BECKENKAMP JUNIOR - CPF: 023.256.171-06 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado
: 1021395-42.2023.8.11.0002

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: PAULO LUIS BECKENKAMP JUNIOR

Recorrido
: CLARO S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. MERO ABORRECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença

assim redigida: "
Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, proposta por PAULO LUIS BECKENKAMP
JUNIOR

em
desfavor do CLARO S.A., ambos qualificados nos autos, objetivando indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Fundamento. Decido. Destaca-se, inicialmente, que inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, e, pronta, a reclamação para julgamento antecipado. Assim, ante a verossimilhança das alegações da Reclamante, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, em suma narra a Parte Reclamante Relata o Reclamante que desde o idos de 2019 possuía junto à Reclamada plano de internet ao valor mensal de R$ 64,99 (sessenta e quatro e noventa e nove centavos), contudo, afirma que ao passar de 02 (dois) meses da contratação as faturas foram emitidas com valores acima de R$ 100,00 (cem reais). Assevera, que em 20/10/2020 buscou junto à Reclamada o cancelamento das faturas referentes
ao meses
de 03/2020; 04/2020 e 05/2020, ao ponto, inclusive, de ter seu nome negativado junto
aos órgãos de proteção ao crédito buscando solução junto ao Procon local. Contudo, afirma que mesmo tendo a empresa Reclamada reconhecido sua falha e assumido o compromisso de cancelamento dos débitos, constaria ainda seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, razões pelas quais pugna pela reparação extrapatrimonial. Por sua vez, a Reclamada sustenta ausência de conduta ilícita perpetrada por ela, pugnando, in fine, pela rejeição da pretensão inicial. Pois bem, sem mais delongas em que pese o aduzido pelo Reclamante a pretensão deduzida não merece guarida, isto
porquê
verifica-se que a Reclamada em sede de reclamação administrativa junto ao Procon prestou esclarecimentos, inclusive, pontuando o cancelamento dos débitos apontados pelo Autor, de modo que cumpriu com seu dever legal ao prestar a assistência
devida ao
consumidor (ID. 121033675). Ainda, muito embora o Reclamante aduza que as cobranças originaram negativações em seu desfavor, fato é que o Reclamante sequer fez prova disto, pois não juntou documento comprobatório capaz de demonstrar as citadas negativações, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus mínimo previsto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Ademais, em consulta ao SPCJUD - CONSULTA DE INADIMPLÊNCIA DAS BASES PRIVADAS SPC BRASIL E INFORMAÇÕES e ao SCPC - Serviço Central de Proteção ao
Crédito conveniados
ao Poder Judiciário, cujos extratos vão em anexo, inexiste registros das negativações referidas pelo Reclamante, logo, não havendo falar em responsabilidade civil da Reclamada ante falha na prestação de serviço, pois sequer houve demonstração de cobrança excessiva, sendo cediço que a mera cobrança não gera dano moral in
re

ipsa
. Assim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, conclui-se que os fatos narrados na inicial não detêm o condão de caracterizar qualquer violação aos direitos de personalidade. Confira-se o ensinamento de Sérgio
Cavalieiri
Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, p. 98:

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso
dia-a-dia
, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos".
Neste sentido caminha a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - COBRANÇAS INDEVIDAS LANÇADAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DA RECLAMANTE – RESTITUIÇÃO DEVIDA - CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS – MANTIDA - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO RESTRITIVOS DE CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 2. A reclamante, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito e/ou tentativa de solução na esfera administrativa, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar. 3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais
está
suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 5. Comprovada a falha na prestação de serviço, o cancelamento da cobrança e a obrigação de fazer confirmada na sentença, devem ser
mantidas
. 6. O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição simples do referido valor. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1007770-66.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023). Assim:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE DESCONTOS – MERA AVERBAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante entendimento do STJ “[...] O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 -
DJe
19/02/2020). No caso, como a reserva de margem para cartão de crédito foi incluída/averbada no benefício previdenciário do autor em 13/11/2017 e a ação foi ajuizada em 29/10/2019, não há falar-se em prescrição. Não comprovada pela instituição financeira
a
legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado para com a parte autora, escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato. In
casu
, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que, além de não ter ocorrido nenhum desconto no benefício previdenciário do autor referente ao contrato de cartão consignado, visto que houve apenas a averbação da margem, é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...].
”(
STJ -
AgInt
no
AREsp
1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019,
DJe
03/06/2019). Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/
15.
- (N.U 1013553-11.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 11/06/2023). Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CANCELAMENTO DO CONTRATO – DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO. Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. (N.U 1002185-92.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022,
Publicado
no DJE 01/11/2022). Portanto, inexiste nos autos qualquer motivação suficiente a ensejar o deve de indenizar moralmente, vez que não consta qualquer relato mediante comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação
à
direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral. Por fim, evidente a deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso. Nesse viés:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos DOCUMENTOS NOVOS, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil. 2. Não há qualquer empecilho na juntada de DOCUMENTOS NOVOS em sede de APELAÇÃO, desde que não
existam
MÁ-FÉ da parte na ocultação do DOCUMENTO e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 3. Inexiste cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para o deslinde do
feito, sendo permitido ao magistrado indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único). 4. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido. 5. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes,
e também
da dívida do consumidor perante a instituição financeira, não há qualquer ilegalidade na atitude do Banco em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a instituição financeira age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor. 6. “o que a lei qualifica como LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção NOVO Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: Ed.
Juspodivm
, 2016, p. 121). 7. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa por LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do
salário mínimo
. Inteligência do art. 81, §2º, do CPC.” (TJMT – 4ª CDP – AC nº 0015465-72.2014.8.11.0003 –
relª
. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016).

Isto posto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. a) diante da litigância temerária reconhecida, condeno a parte Reclamante como litigante de má fé ao pagamento de multa no valor R$ 900,00 (novecentos reais), correspondente à 9% (nove cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada; b) fixo honorários de advogado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), correspondente a 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (se houver); c) a correção monetária nos itens “a” e “b” deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação (20/06/2023), nos termos da Súmula 14/ STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC); Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no DJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95.
ALISSON SILVÉRIO Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Transitado em julgado, arquive-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
".

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões: a) sofreu dano moral decorrente das cobranças indevidas e negativação de seus dados; e b) não houve litigância de má fé. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a reclamação e afastar a multa por litigância de má-fé.

3. As
contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Dano moral.
A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro restritivo de crédito, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024 e N.U 1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023).

5. O juízo
a quo
bem observou que a parte reclamante "
não juntou documento comprobatório capaz de demonstrar as citadas negativações [na inicial]
", além do que, conforme se denota no decisum, foi realizada consulta ao "
SPCJUD - CONSULTA DE INADIMPLÊNCIA DAS BASES PRIVADAS SPC BRASIL E INFORMAÇÕES e ao SCPC - Serviço Central de Proteção ao
Crédito conveniados
ao Poder Judiciário
", oportunidade em que restou constatado que "
inexiste registros das negativações referidas pelo Reclamante, logo, não havendo falar em responsabilidade civil da Reclamada ante falha na prestação de serviço, pois sequer houve demonstração de cobrança excessiva, sendo cediço que a mera cobrança não gera dano moral in
re

ipsa
". Portanto, não há que se falar em danos morais sofridos pelo recorrente.

6.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. A alteração da verdade dos fatos, de forma dolosa, caracteriza litigância de má-fé e a condenação deve ser mantida. Quanto ao ponto, foi devidamente
consignado na sentença que ficou "
evidente a deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé
".

7. Recurso conhecido e
não provido
.

8.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios
, estes majorados para 15% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (vencida), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024